Tribunal: TJDFT
Processo: 0702475-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARCELAS ADIMPLIDAS PELO LOCATÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. CAUÇÃO. UTILIZAÇÃO EM DÉBITOS ANTERIORES. NÃO COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Assumindo os embargos à execução a forma de uma demanda de conhecimento, cabe ao embargante o ônus da prova de suas alegações, incumbindo-lhe provar o alegado excesso de execução consubstanciado na cobrança de parcelas já adimplidas.
2. Embora a prova obtida por meio de aplicativos de mensagens, no caso, os prints de conversas no WhatsApp, possa ser admitida, nos termos do art. 369 do CPC, não há como considerar, na hipótese, que o documento colacionado pelo embargado comprove, de forma cabal, que a caução estipulada no contrato de aluguel firmado entre as partes, foi, de fato, utilizada pelo exequente para o pagamento de débitos pretéritos relativos ao imóvel, devendo o valor correspondente ser descontado do valor total do débito executado.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.